Tribunal: TJDFT
Processo: 0750797-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0750797-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCACAO INTEGRAL LTDA - ME AGRAVADO: DANIELBERTE DA CRUZ DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCACAO INTEGRAL LTDA - ME contra decisão (ID 218410291) da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de DANIELBERTE DA CRUZ DE LIMA, indeferiu o pedido de realização de diligência de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência do devedor. Em suas razões (ID 66722142), alega que: 1) todo o acervo patrimonial do devedor responde por sua dívida; 2) as impenhorabilidades legais não podem ser verificadas por presunção do magistrado; 3) o devedor não se manifestou após oferecidos todos os meios para a quitação da dívida; 4) são penhoráveis os bens de elevado valor e os que ultrapassam as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; 5) o cumprimento do mandado de avaliação permite verificar a existência de tais bens, para que possam ser penhorados; 6) cada dia que passa, o agravante sofre dano cada vez maior em decorrência do inadimplemento. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição e mandado de avaliação, penhora e intimação para diligenciar os bens existentes na residência do devedor. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 66724563). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. Reside a controvérsia em analisar se é possível determinar a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis que guarnecem a residência do devedor. Nos termos do art. 833, II, do Código de Processo Civil – CPC, são impenhoráveis “os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida”. Além dessas exceções, o art. 2o da Lei no 8.009/1990 excetua do conceito de bem de família e, por consequência, da impenhorabilidade, os veículos de transporte, as obras de arte e adornos suntuosos. Logo é possível a penhora de bens de elevado valor, os que ultrapassem as necessidades comuns ao padrão de média dos núcleos familiares do caso, além de veículos de transporte e adornos suntuosos, bem como bens de caráter supérfluos. No caso, o processo está suspenso por execução frustrada (ID 218410291). Portanto, a mitigação da impenhorabilidade para a satisfação do crédito do agravante, exequente, deve ser viabilizada. A expedição de mandado de constatação, avaliação e penhora de eventuais bens que se enquadrem nas exceções legais é essencial para a obtenção de informações sobre a existência bens passíveis de expropriação, com vistas ao adimplemento da dívida. A intervenção judicial é necessária. Incide, no caso concreto, o princípio da cooperação (CPC, art. 6o) voltado ao próprio Poder Judiciário, diante da ausência de outros meios para viabilizar a futura satisfação do crédito em execução. Ilustrativamente, registrem-se julgados deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. ART. 833, II, CPC. LEI N. 8.009/90. IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE BENS DE ELEVADO VALOR E EM MULTIPLICIDADE. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu o pedido de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento dos devedores, observando-se os ditames legais. 2. Nos termos do artigo 833, II, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 3. A Lei n. 8.009/1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, estabelece que os bens que guarnecem a residência estão livres de constrição judicial (art. 1o, parágrafo único), ressalvando-se, porém, veículos de transportes, obras de arte e adornos suntuosos (art. 2o). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1437114, 07104987920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 21/7/2022)” - grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BENS MÓVEIS. RESIDÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, II, CPC. EXCEÇÃO. BENS SUPERFLUOS. EXPEDIÇÃO MANDADO AVALIAÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 833 do Código de Processo Civil exclui da possibilidade de penhora os móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, entretanto, excetua aqueles de elevado valor e que ultrapassem as necessidades comuns da vida cotidiana. 2. Necessária a expedição de mandado de avaliação para averiguação dos bens que guarnecem a residência da executada, objetivando eventual penhora de bens supérfluos. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1432444, 07165907320228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022)” - grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. MANDADO DE CONSTATAÇÃO. MEDIDA NECESSÁRIA E CABÍVEL. COOPERAÇÃO. INTERESSE DO CREDOR. PREVALÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Os sujeitos do processo devem cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, a decisão de mérito, de acordo com o disposto no art. 6o do CPC, de modo que devem ser empreendidos todos os esforços necessários para que a execução alcance êxito. 2. Afasta-se a presunção judicial de que todos os bens que guarnecem o estabelecimento empresarial da parte executada são impenhoráveis porque somente a constatação realizada por oficial de justiça pode efetivamente afastar a existência de bens passíveis de penhora, diversos daqueles previstos no art. 833, inc. V, do CPC. 3. Admite-se o cumprimento de mandado de constatação, penhora e avaliação por oficial de justiça, por ser medida que melhor atende ao interesse da parte exequente, com amparo no art. 797 do CPC. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1431772, 07004661520228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 30/6/2022)” – grifou-se Ao que tudo indica, não há outro meio para que o agravante obtenha informações quanto a outros bens penhoráveis. Imputar a ele o ônus de indicá-los na residência dos agravados não é razoável, pois não é possível que o agravante lá ingresse sem consentimento dos moradores. Apenas com a ordem judicial e a avaliação de eventuais bens penhoráveis por meio de oficial de justiça é que será possível afirmar a existência ou não de bens passíveis de constrição. DEFIRO a tutela antecipada recursal para determinar expedição e mandado de avaliação, penhora e intimação para diligenciar todos os existentes na residência do devedor. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator